Tribunal: TJMT
Processo: 1001442-23.2022.8.11.0004
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001442-23.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA DOS ANJOS SOUZA LEAL - CPF: 642.660.101-25 (RECORRENTE), GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES - CPF: 822.832.061-20 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1001442-23.2022.8.11.0004

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Recorrente(s):

Banco C6 S.A.

Recorrido(s):

Maria dos Anjos Souza Leal

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
19/06/2023 à 23/06/2023

Ordem da pauta:
302

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – CONSENTIMENTO DA AUTORA MANIFESTADO POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - COBRANÇA DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio admitido em direito.

Conjunto probatório apresentado pelo demandado que demonstra a regularidade da contratação.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada ante sentença em ação declaratória que, julgando procedentes os pedidos iniciais, condenou a demandada à restituição dos valores descontados dos benefícios previdenciários da autora, a título de danos materiais, e ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelos danos morais, em decorrência de descontos indevidos no contracheque da consumidora, por empréstimo não contratado.

A reclamada pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes, sustentando que a autora tinha conhecimento de que os descontos efetuados eram decorrentes de empréstimo.

Defende, ainda, a inexistência de vícios e a clareza das informações contidas no contrato, de modo que a cobrança é legítima.

Contrarrazões apresentadas no id. 163180650.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, observo que a parte autora alega que, em 03/11/2021, recebeu ligação supostamente do Banco Bradesco,
dizendo que ela tinha direito de receber uma quantia em espécie, qual, seria proveniente de devolução juros abusivos cobrados pelo banco
.

Sustenta
que, em ato continuo, fora solicitado que a parte autora enviasse uma foto de seu documento pessoal juntamente com uma foto de sua face, o que fora feito pela requerente.

Afirma que com os dados fornecidos fora realizado na verdade um empréstimo pelo requerido no valor de R$13.420,25 (treze quatrocentos e vinte e vinte e cinco centavos), e, em razão disso nega a existência da referida contração.

De sua vez, a demandada, ao contestar o feito, trouxe contrato com biometria facial e cópia de documento pessoal, como prova de sua relação contratual com a parte autora.

Além disso, a instituição financeira apresentou a cópia da Transferência Eletrônica de Valor (TED) realizada para conta bancária de titularidade da consumidora, bem como
print
da geolocalização do dispositivo utilizado no ato da contratação indica proximidade ao endereço apontado pela parte autora na petição inicial, cujas informações e dados não foram impugnados especificamente pela recorrente.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTE A EMPRÉSTIMO – PLEITO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – JUNTADA DE CONTRATOS – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DESCONTOS – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO ACOMPANHADO DO DOCUMENTO PESSOAL – CONTRATAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MATERIAL INDEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de pedido de indenização por dano moral o prazo é prescricional, não decadencial, e é de 05 (cinco) anos, conforme previsão do artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte promovente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei nº 9.099/95.

Havendo a comprovação da contratação que havia sido veementemente negada na inicial, mediante a juntada de contratos devidamente assinados, a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Ante a autorização para a ocorrência dos descontos em folha de pagamento, descabe a alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil. Ante a alteração da verdade dos fatos, de rigor a manutenção da multa por litigância de má-fé.

Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(TJMT, 2ª TURMA RECURSAL PROVISÓRIA, Recurso Inominado: 1003010-45.2020.8.11.0004, Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO, Data do Julgamento: 22/07/2021).

Portanto, forçoso reconhecer a inexistência de elementos para declarar a nulidade do contrato e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil da reclamada.

Desta feita, os documentos anexados à contestação pela instituição financeira ora recorrente provam de forma incontestável a regularidade da contratação do empréstimo aqui discutido.

Portanto, entendo que a reclamada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia ao apresentar documentos a fim de atestar a utilização dos serviços pela recorrente e a regularidade da contratação.

Desse modo, diante do reconhecimento da regularidade da contratação, autorizo desde já o levantamento dos valores depositados judicialmente para a parte reclamante.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que tempestivo, e, no mérito,
dou provimento
ao recurso da ré,
a fim de reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas e sem honorários, em relação à reclamada, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023